Tribunal: TJES
Processo: 0001364-21.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001364-21.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALTAIR ARARIBA GOLTARA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
136421.2020
.8.08.00
62

APELANTE:

VALTAIR ARARIBA GOLTARA

APELADO:
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALTAIR ARARIBA GOLTARA,

em face da Sentença de fls.
87/89
proferida pel
o

MM Juiz de Direito
da 2ª
Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude
d
a Comarca de Piúma/ES,
que o condenou pela prática do crime do
A
rt. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, aplicando-
lhe
a pena
de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

A defesa, em suas razões de fls. 97/101, pretende a revisão da dosimetria, requerendo
a redução
para o mínimo legal,
alegando ausência de fundamentação concreta
e desproporcionalidade na fixação do
quantum
.
Por fim, pretende a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Contrarrazões ministeriais a fls.
10
2/
104

pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a
m
anifestação da Douta Procuradoria de Justiça
(id.
3
959788
)
.

P
reambularmente,
cumpre
observ
ar
que “
O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso”
(HC 311.439/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).

Desse modo, ressalte-se que
o recurso defensivo questiona apenas a fixação da pena-base e do regime inicial, sem apontar outras irresignações referentes à dosimetria
, razão pela qual, passa-se ao enfrentamento da questão devolvida a esta Corte estadual.

Em análise à dosimetria da Sentença condenatória, extrai-se que
a pena-base foi fixada em 1(um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal considerando a negativação da culpabilidade do réu e a preponderância do
A
rt. 42 da Lei de Drogas.

Cumpre observar que
o Colendo STJ já decidiu que “
a circunstância judicial da culpabilidade se define a partir da concepção de que o réu tem liberdade para agir, e poderia ter escolhido o respeito ao justo e assim não o fez. A medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso em apreço”
(STJ, (AgRg no AREsp 1145434/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Ademais, é “
possível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos concretos e objetivos, constantes dos autos, que demonstrem que o comportamento da condenada é merecedor de maior reprovabilidade, de maneira a restar caracterizado que a conduta delituosa extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime”
(AgRg no AREsp n. 781.997/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 1º/2/2016).

In casu,
verific
a-se
que o Douto Magistrado apresentou fundamentação baseada em elementos concretos para indicar que a culpabilidade do réu mereceria maior reprovabilidade,
eis que
“
se evadiu da penitenciária e, ainda, praticou a conduta criminosa na presença dos filhos menores do casal”.

Ora, o réu, aproveitando-se da oportunidade de trabalho externo, evadiu-se e retornou à prática criminosa, com dedicação ao tráfico de drogas, o que restou evidenciado pelo fato de não ter sido meramente flagrado vendendo entorpecentes, mas sim em sua residência foi apreendid
a

“
01 (uma) pedra grande de substância conhecida como 'crack' que, se fracionada, renderia aproximadamente 100 (cem) pedras para venda, 01 (um) papelote grande de 'cocaína', 01 (um) pé de 'maconha' plantada em um balde plástico, 01 (uma) bucha de 'maconha', 01 (uma) balança de precisão, rolo de plástico filme, 01 (um) pino de plástico vazio, embalagem de chup-chup, típicos para embalar 'drogas', 01 (uma) caderneta com contabilidad
e”.

Além disso, o
Dout
o
Magistrad
o

operou a majoração aplicando

o disposto n
o
A
rt. 42 da Lei 11.343/06,
segundo o qual o

“
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta so
cial do agente”.

Inclusive o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)” (AgRg no HC n. 735.043/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Assim, considerando a apreensão de quantidade considerável de drogas, ainda que não seja extremamente exacerbada, mas tendo em vista, ainda, a variedade das drogas, diversas delas de natureza altamente viciante (nocividade do tráfico), além da negativação da culpabilidade, apresenta-se adequada e proporcional a fixação da pena-base pelo magistrado sentenciante em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal.

N
esse sentido, já decidiu esta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
.
Quanto ao crime de tráfico praticado pelo réu Elvis, não obstante o art. 42 disponha que a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes são vetores preponderantes, o montante apreendido (03 - três - buchas de maconha e 30 - trinta - pedras de crack, totalizando 17.7g) não se reputa significativo. Assim, levando-se em consideração a nocividade do crack e a variedade das drogas (crack e maconha), redimensiono a pena base ao período de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa. 2. Quanto ao crime de posse de arma de fogo praticado pelo réu Pedro Henrique, a pena base merece ser reduzida ao mínimo legal, pois não há, no caso, circunstância concreta que evidencie uma maior necessidade de exasperação da pena. Além disso, o magistrado utilizou-se de circunstâncias genéricas e inerentes ao tipo penal incriminador para exasperar a sanção. 3. Recursos parcialmente providos.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006200181748, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Na segunda fase da dosimetria, adequadamente reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma.

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena, razão pela qual, também não é possível alterar o regime semiaberto, considerando o
quantum
de pena e a previsão do
A
rt. 33, §2º, alínea “
b” do CP, que aliás, poderia ter sido fixado de modo mais gravoso, considerando ser o réu reincidente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E
IMPRO
VIDO.

1.

O
recurso
defensivo
questiona apenas
a fixação da pena-base e do regime inicial
, sem apontar outras irresignações referentes à dosimetria.
A
pena-base foi fixada em 1(um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal considerando a negativação da culpabilidade do réu e a preponderância do
A
rt. 42 da Lei de Drogas.

2. O
Douto Magistrado apresentou fundamentação baseada em elementos concretos para indicar que a culpabilidade do réu mereceria maior reprovabilidade
eis que
“
se evadiu da penitenciária e, ainda, praticou a conduta criminosa na presença dos filhos menores do casal”.

Além disso, o
Dout
o
Magistrad
o

operou a majoração aplicando

o disposto n
o
A
rt. 42 da Lei 11.343/06.

3.
Inclusive o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)” (AgRg no HC n. 735.043/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

4. C
onsiderando a apreensão de
quantidade considerável
de droga
s
, ainda que não seja
extremamente
exacerbada,
mas tendo em vista, ainda, a variedade das drogas, diversas delas de
natureza altamente viciante (nocividade do tráfico),
além da negativação da culpabilidade,
apresenta-se adequada
e proporcional
a

fix
ação

d
a pena-base
pelo magistrado sentenciante
em
1
(
um
) ano
e 6 (seis) meses
acima do mínimo legal.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.